Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0716000-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERMANO JOSE DE OLIVEIRA CUNHA RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por GERMANO JOSE DE OLIVEIRA CUNHA parte autora do feito. No ato da interposição a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, nos termos do art. 42, §1o da Lei n. 9.099/95, ante pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o benefício foi intimado a recolher o preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação, sob pena de deserção, porém, juntou um extrato que não comprova sua hipossuficiência, tampouco apresentou agravo interno da decisão monocrática de não concessão da gratuidade de justiça. Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por GERMANO JOSE DE OLIVEIRA CUNHA, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital